Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA.
1. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. Ao impetrar o mandado de segurança, é necessário a evidente e inequívoca demonstração do direito líquido e certo, a fácil aferição da extensão do direito alegado e o exercício imediato deste, o que se comprova pela juntada de documentos.
3. Carecendo o mandado de segurança de prova pré-constituída do direito alegado e verificando-se a ausência de prova documental hábil a evidenciar a veracidade dos fatos, a necessidade de dilação probatória torna o mandamus meio processual inadequado, ressalvando-se à parte as vias ordinárias para discussão de sua pretensão.
4. Recurso conhecido e desprovido.